Tribunal: STF
Processo: AI 729803
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Peças obrigatórias à formação do instrumento 
   (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da decisão agravada e da respectiva 
   certidão de publicação. Comprovação. 3. Apresentação expressa de 
   preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral no 
   recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 4. 
   Preliminar formal. Hipótese de presunção de existência da 
   repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. 
   Necessidade. Precedente. 5. Ausência da preliminar formal. 
   Negativa liminar pela Presidência no recurso extraordinário e no 
   agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput 
   e § 1º, do RISTF. 6. Embargos de declaração rejeitados.